Tribunal: TJBA
Processo: 8167144-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167144-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: VIVALDO DO SACRAMENTO SILVA

Advogado(s)
:
ADILSON DE ALMEIDA COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, por ausência de prova da contratação, e a condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a validade de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meio eletrônico, bem como a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor e a configuração de danos passíveis de indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Impugnada a autenticidade do contrato pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1061) e o art. 429, II, do Código de Processo Civil.

4. A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação. O termo de adesão não contém assinatura, e a fotografia (“selfie”) apresentada está desvinculada do documento, sem um relatório de certificação que comprove a manifestação de vontade do consumidor, pessoa idosa e vulnerável.

5. Reconhecida a nulidade do contrato, os descontos no benefício previdenciário do autor são indevidos, ensejando a restituição em dobro dos valores, pois a conduta do banco afasta a hipótese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC, e Tema EAREsp nº 676.608-RS do STJ).

6. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, destinada à subsistência de pessoa idosa, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral, sendo
que
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
fixado na origem, não merece qualquer redução.

7.
Por outro lado,
deve ser autorizado o abatimento do valor comprovadamente creditado pela instituição financeira na conta bancária do autor do montante total da condenação,
evitando o enriquecimento sem causa do autor.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8167144-73.2022.8.05.0001
,
em que figuram como apelante,
BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.
e apelado,
VIVALDO DO SACRAMENTO SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.